Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704255-95.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MARIA DO AMPARO DAMASCENO VERAS DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos anexados pelo recorrente (ID no 49194246 a 49194250) não comprovam o valor líquido mensal que ele aufere. A certidão de simples nacional e os extratos bancários não demonstram a renda mensal da empresa do recorrente, não sendo possível verificar o valor real que lucra apenas com sua empresa. Por fim, os extratos anexados são confusos e não transparecem com exatidão a movimentação financeira realizada na conta bancária apresentada, o que não qualifica o recorrente, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora